Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708769-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES BRAGA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISTRITO FEDERAL Despacho A documentação apresentada pelos impetrados demonstra a aquisição do medicamento pleiteado pelo impetrante, conforme ID no 15799585, pág. 5. Desse modo, defiro, em parte, o pedido formulado pelo Distrito Federal (ID no 15814689) e concedo o prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento da decisão de ID no 15609855, págs. 1-5. Sem prejuízo e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o impetrante, Paulo Rodrigues Braga, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto às informações e aos documentos juntados ao ID no 15799585 – no 15814690. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro